Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-88.2018.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009405-88.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 032.836.278-60 (APELADO), ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

1009405-88.2018.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Luiz Carlos Nunes

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ROMPIMENTO CABO DE ALTA TENSÃO – CERCA ELETROCUTADA – MORTE DE SEMOVENTES
-

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

A parte demonstrou em parte o prejuízo alegado, restando parcialmente procedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou totalmente, devendo ser ressarcido apenas do que efetivamente provado.

Em que pese as alegações da concessionária, não logrou demonstrar a imprudência do apelado no sentido de que a cerca fora construída fora dos padrões descritos na Norma Técnica de Distribuição (NTE) n° 028, uma vez que não constam dos autos eventual notificação prévia quanto a irregularidade, ou, ainda, pedido de prova pericial objetivando desconstituir o pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

1009405-88.2018.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Luiz Carlos Nunes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material que lhe move Luiz Carlos Nunes, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de dano material no valor de R$ 19.070,00 (dezenove mil e setenta reais), referente aos animais que foram a óbito, a quantia de R$ 734,00 (setecentos e trinta e quatro reais), concernente ao conserto da cerca. Ante a sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 70% das custas processuais e a ré com os demais 30% remanescentes, arbitrando às partes ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor da condenação.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a culpa exclusiva do apelado, ao passo que as cercas divisórias contíguas à rede elétrica, instaladas pelo autor-apelado, não possuíam os dispositivos de segurança necessários para precaver acidentes como o ocorrido, restando caracteriza a imprudência da parte adversa e bastando para afastar a condenação a título de dano material que lhe foi imposta.

Menciona que o autor não logrou demonstrar o dano material suportado, pois os documentos que arrolou não são capazes de evidenciar como se deu a valorização dos semoventes, não bastando o laudo técnico produzido por médico veterinário. Discorre, ainda, que a carne dos bovinos mortos em decorrência da descarga elétrica poderiam ter sido negociadas, questionando a inércia do autor para amenizar os prejuízos, pugnando pela reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 135707428) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

1009405-88.2018.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Luiz Carlos Nunes

V O T O

Cinge-se dos autos que Luiz Carlos Nunes ajuizou ação de indenização por dano moral e material contra Energisa S.A., aduzindo que no dia 18.06.2017, por volta das 7h30min, ocorreu que um cabo de alta tensão se rompeu, vindo a atingir a cerca de arame m contorno à sua propriedade, eletrificando toda a cerca que ocasionou a morte de 11 (onze) bovinos de seu rebanho. Em razão do ocorrido, discorreu que suportou gastos com a contratação de eletricista particular, o conserto da cerca e com médico veterinário, além do soterramento dos animais.

Alega que a morte dos semoventes lhe resultou prejuízos em R$ 4.870,00, referente aos rendimentos e danos matérias na importância de R$ 27.564,70, além de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de dano material no valor de R$ 19.070,00 (dezenove mil e setenta reais), referente aos animais que foram a óbito, a quantia de R$ 734,00 (setecentos e trinta e quatro reais), concernente ao conserto da cerca. Ante a sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 70% das custas processuais e a ré com os demais 30% remanescentes, arbitrando às partes ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor da condenação (id. 135707410).

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a culpa exclusiva do apelado, ao passo que as cercas divisórias contíguas à rede elétrica, instaladas pelo autor-apelado, não possuíam os dispositivos de segurança necessários para precaver acidentes como o ocorrido, restando caracteriza a imprudência da parte adversa e bastando para afastar a condenação a título de dano material que lhe foi imposta.

Pontua que as cercas divisórias próximas às redes elétricas devem ser construídas em observância ao item 5.15 da Norma Técnica de Distribuição (NTE) n° 028, por força da qual as cercas divisórias devem possuir, a cada 250 metros, um aterramento e um seccionador pré-formado para a cerca.

Menciona que o autor não logrou demonstrar o dano material suportado, pois os documentos que arrolou não são capazes de evidenciar como se deu a valorização dos semoventes, não bastando o laudo técnico produzido por médico veterinário. Discorre, ainda, que a carne dos bovinos mortos em decorrência da descarga elétrica poderiam ter sido negociadas, questionando a inércia do autor para amenizar os prejuízos, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. A
apelante sustenta a ocorrência de imprudência pelo apelado, ao passo que a cerca não foi construída em observância ao item 5.15 da Norma Técnica de Distribuição (NTE) n° 028, ocasionando a morte dos semoventes.

Contudo, conforme bem observado pelo d. magistrado de origem, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência. (...).”
(RAC n. 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei).

Em que pese as alegações da concessionária apelante, tem-se que durante a marcha processual não se acurou demonstrar a imprudência do apelado tal como sustenta. Isso porque, não consta dos autos eventual notificação quanto a necessidade de enquadramento na Norma Técnica que se refere, ou, ainda, o pedido pela realização de prova pericial em loco objetivando desconstituir o pleito autoral.

Bem pontuou o d. magistrado de origem:

“
Impende enfatizar, por oportuno, que a tese defensiva, trazida pela requerida, em contestação, de que o fato ocorreu em razão da cerca da propriedade do autor não estar em conformidade com as normas legais, não merece acolhida. Denota-se que a requerida não comprovou, de forma categórica, que, na sua função de fornecer adequado serviço, tenha notificado o requerente acerca de problemas na cerca da sua propriedade, em desconformidade com as normas legais — ponto crucial/nodal que a requerida lançou mão, como pano de fundo, para dar robustez à consecução do direito alegado e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil]
”. (id. 135707410)

In casu
, é preciso enfatizar, repiso, que deve ser aplicado o CDC, com a inversão do ônus da prova, descrita no seu art. 6º, inc. VIII, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, como forma de facilitar sua defesa em juízo.

Não obstante, é certo que a lide envolve empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, isto é, concessionária de serviço público, que possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, que assim dispõe,
verbis
:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6º
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE -
QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei)

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Destarte, em que pese as alegações da empresa ré, imputando a responsabilidade ao apelado, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta em sentido oposto.

Sendo assim, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes do rompimento dos cabos de alta tensão que ocasionou danos materiais ao apelado.

Outro não é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE AUTORA DECAIU EM MENOR PARTE DOS PEDIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

A aplicação da sucumbência recíproca não é cabível quando a autora apenas decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a ré suportar integralmente os ônus sucumbenciais.”
(RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação de Ressarcimento cumulada com Perdas e Danos Materiais – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO
–
DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR
- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.

II - Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo.

III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado.
(RAC n. 0004822-81.2016.8.11.0004, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.03.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. 4. Sobre a indenização à título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem correção monetária e juros moratórios de 1% a.m., a partir do arbitramento e da citação, respectivamente. Inteligência dos arts. 405 e 406 do CC, do art. 219 do CPC, da Súmula nº 362/STJ, e de precedente do STJ.”
(RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020 – negritei)

Portanto, existindo a responsabilidade civil, passo a análise da condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por dano material.

Em que pese os argumentos no sentido de afastar o “
laudo médico veterinário de necropsia
” (id. 135707355), bem como o valor de mercado arrolado pelo apelado, o certo é que a apelante em momento algum impugna especificamente os documentos, tampouco apresenta tabelas diversas com o preço de mercado dos semoventes mortos.

Ademais, chega a ser risível a alegação de inércia do apelado no sentido de providenciar a venda da carne dos bois eletrocutados, sendo totalmente questionável a r. tentativa de se abster da responsabilidade pelo dano.

Basta uma rápida pesquisa na internet para se verificar que não é recomendado o consumo de qualquer carne de animais mortos por descarga elétrica, varie pensar na comercialização de 11 bovinos e nos prejuízos à saúde da coletividade que poderia causar, afastando por completo qualquer relação com o princípio
duty do mitigate the loss
.

Sendo assim, é certo que a finalidade da indenização por dano material é fazer com que o autor seja ressarcido dos prejuízos sofridos com a falha na prestação de serviço pela concessionária, ou seja, a quantia deve devolver o estado em que o apelado se encontrava antes da ocorrência do evento danoso.

Para corroborar, peço licença ao MM. Juiz para transcrever trecho de sua decisão, que elucida a indenização pelos danos,
verbis
:

“
Sob outro aspecto, de suma importância ressaltar, por oportuno, que, não obstante a insurgência da requerida com relação aos valores dos animais, efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem nos autos vestígios seguros e contrários que tenham a capacidade de demonstrar/rebater, de maneira concreta e objetiva, as provas trazidas pelo requerente na inicial.

Por via de consequência, tomando-se em consideração os animais descritos no laudo médico, arquivado no evento nº 15509115, somado aos valores discriminados na inicial, adoto, para o efeito de fixar o montante da indenização por danos emergentes, com relação aos animais que foram a óbito - um touro reprodutor, uma vaca reprodutora, sete garrotes e duas novilhas -, o montante global de R$ 19.070,00 (dezenove mil e setenta reais).

(...)

Em um segundo quadrante,
com relação aos demais pedidos de ressarcimento de gastos com eletricista, conserto da cerca, médico veterinário e soterramento dos animais,
reputa-se que deva ser parcialmente acolhido. Deveras, os danos materiais devem ser efetivamente provados, e, ao esquadrinhar o contingente probatório produzido no processo, máxime do documento arquivado no evento nº 15509122, depreende-se apenas a comprovação do desembolso da quantia de R$ 734,00 (setecentos e trinta e quatro reais), referente ao conserto da cerca. No tocante aos demais gastos, tenho que não se desincumbiu o autor do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve a comprovação efetiva dos gastos realizados, com a juntada de qualquer documento que pudesse comprovar, como por exemplo extrato, comprovante de pagamento e/ou recibo
”. (id. 135707410)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022